Tribunal: TJMT
Processo: 1019428-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019428-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Representação em Juízo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIR ZIBETTI - CPF: 241.349.379-49 (AGRAVANTE), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), O ESPÓLIO DE DILSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 288.831.018-04 (AGRAVADO), ELONI MARIANE ROMAGNOLLI (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR JOÃO PAZINI (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA TEREZINHA SIMON DE VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON SIMON (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU GUSATTI (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU GUSATTI FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), NEORI JOSE SIMON - CPF: 759.839.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROMAGNOLI - CPF: 596.458.149-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 335.525.628-50 (ADVOGADO), JEFFERSON OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 335.525.628-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INVASORES DESCONHECIDOS , (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 262.477.538-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACAO REIVINDICATÓRIA – DECISAO AGRAVADA QUE CONSIDEROU REGULAR A REPRESENTACAO DO ESPÓLIO MEDIANTE A JUNTADA DE PROCURACAO DE TODOS OS HERDEIROS – ALEGACAO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE APRESENTACAO DE TERMO DE INVENTARIANTE – POSSIBILIDADE DE REPRESENTACAO POR TODOS OS HERDEIROS – AUSENCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, entende-se por regular a representação do espólio por todos os herdeiros, independente de nomeação de inventariante, na hipótese de inexistência de abertura de inventário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ademir Zibetti, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da Ação Reivindicatória de Propriedade no 0000814-14.2014.8.11.0107, movida pelo Espólio de Dilson Rodrigues de Souza, considerou regular a representação processual do Autor, após a juntada de instrumento particular de procuração.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, conforme jurisprudência e previsão contida no código de processo civil, o espólio será representado em juízo pelo inventariante.

Assevera que, os herdeiros não detêm legitimidade para defenderem os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio, devidamente representado.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, determinando-se ao Agravado que promova a regularização da representação processual do espólio, mediante a juntada do termo de inventariante, sob pena de extinção do processo.

Não houve pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no id. 62236488, oportunidade em que argumenta inexistir inventário aberto, e portanto, inventariante nomeado.

Afirma que, diante da apresentação de instrumento particular de procuração, devidamente assinado pelos únicos sucessores do
de cujus
, deve ser admitida como regular a representação processual do espólio.

Alega que, afigura-se regular a representação do espólio quando todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante, quando o inventário não existe.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo desprovimento do recurso, postulando, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem, bem como a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Espólio de Dilson Rodrigues de Souza moveu Ação Reivindicatória de Propriedade em desfavor de Ademir Zibetti e Outros, aduzindo se tratar do titular do domínio do imóvel matriculado sob o no 944 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã.

O Juízo de 1o Grau, diante de possível irregularidade na representação processual do espólio, determinou ao Agravado a juntada do termo de inventariante, sob pena de extinção do processo.

O Recorrido, por seu turno, apresentou instrumento particular de procuração, outorgados pela viúva, Sra. Maria da Purificacao Oliveira, por um dos filhos do
de cujus,
Sr. Fernando Oliveira Rodrigues de Souza,

à seu filho e irmão, respectivamente, e herdeiro remanescente, Sr. Jefferson Oliveira Rodrigues de Souza, sendo o espólio representado em juízo por este, advogado devidamente constituído pelos únicos sucessores.

Sobreveio a decisão agravada que, considerou suprida a irregularidade quanto à representação processual, mediante a juntada de instrumento particular de procuração.

Pois bem.

Inicialmente, não conheço dos pedidos formulados pelo Agravado em sede de contrarrazões, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem, bem como acerca da averbação da ação na matrícula dos imóveis, devendo tais requerimentos serem objeto de apreciação perante o Juízo de 1o Grau, sob pena de supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Somente após a análise das questões, e eventual indeferimento, admite-se a este Juízo
ad quem
, mediante a interposição de recurso cabível, apreciar tais matérias.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

O cerne da questão subsiste em aferir se o espólio deve ser representado em juízo, impreterivelmente, pelo inventariante, ou se admite a representação pelos herdeiros.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, falecido o titular do direito, a legitimação processual para pleitear em Juízo é do seu espólio, por meio de inventariante, ou como admite a jurisprudência, se não aberto o inventário, por meio de todos os herdeiros. Este é o caso dos autos.

Feitas estas considerações, verifica-se que a decisão agravada se encontra em consonância ao entendimento exarado pela Corte Superior, no sentido de regularidade da representação do espólio, quando todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independente de nomeação de inventariante, em razão da inexistência de inventário aberto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HERDEIRO. NOME PRÓPRIO. NÃO INVENTARIANTE. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. MEDIDA CAUTELAR. ILEGITIMIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. (...)

2.
Na hipótese, o tribunal local concluiu que, se falecido o titular do direito, a legitimação processual para pleitear em juízo é do seu espólio, por meio do inventariante, ou como vem sendo admitido pela jurisprudência, se não aberto o inventário, pela sucessão, por meio de todos os herdeiros.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1815883/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA ABERTURA DE INVENTÁRIO NO MOMENTO DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior entende ser regular a representação do espólio quando todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante, quando o inventário não exista no momento do pedido de habilitação. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1541952/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte e dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIRO DO DE CUJUS – MORTE DE UMA DAS PARTES - SUSPENSÃO IMEDIATA – DESNECESSIDADE - ÚNICO HERDEIRO QUE JÁ SE ENCONTRA HABILITADO NOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DA ABERTURA DE INVENTÁRIO NO MOMENTO DO PEDIDO - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II – ‘Esta Corte Superior entende ser
regular a representação do espólio quando todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante, quando o inventário não exista no momento do pedido de habilitação
. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.2. Agravo regimental desprovido.’(...).

III - Caso dos autos o Agravante figura como
único herdeiro e sucessor
da executada/falecida, se encontra no polo passivo da Ação de Execução, como devedor/executado, devidamente citado, tendo comparecido aos autos, tomando ciência de todos os procedimentos até então realizados, possuindo
legitimidade passiva para integrar a lide, enquanto ainda não há abertura de inventário
,

não havendo se falar em suspensão do processo e nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da parte executada, mormente quando não constatada a existência de efetivo prejuízo.” (N.U 1008566-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,

Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE.
O moderno sistema processual civil confere legitimidade ativa para o ajuizamento de ação em nome do de cujus ao
inventariante
, representante legal do
espólio

e, na hipótese de não ter sido aberto inventário, à da sucessão integrada por
todos
os
herdeiros
(CPC, art. 110).
Encontrando-se a sucessão
representada
por
todos
os
herdeiros
, é desnecessária a abertura de inventário para a liberação de valores. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70084810084, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 06-04-2021)

Posto isso, não se vislumbra a plausibilidade do direito, não havendo se falar em irregularidade na representação processual do espólio, ao fundamento de imprescindibilidade da juntada de termo de inventariante, quando ausente abertura de inventário, motivo pelo qual, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Por fim, ressalte-se que, o Julgador não é obrigado a rechaçar todos os argumentos vertidos pelas partes, bastando que as questões relevantes e imprescindíveis tenham sido submetidas à análise para a formação da convicção do julgador.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. VALOR NÃO CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)
Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.

O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. (...)” (EDcl no AgInt no REsp 1802742/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021